Tribunal: TJMT
Processo: 1007046-11.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007046-11.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELAINE FERREIRA ARANTES - CPF: 437.703.801-00 (ADVOGADO), R. S. E. S. - CPF: 083.847.531-05 (EMBARGADO), WANESSA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 022.742.611-80 (ADVOGADO), UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA - CNPJ: 05.868.278/0001-07 (EMBARGANTE), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), ELINEIA MORAES DA SILVA - CPF: 011.329.081-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007046-11.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA

EMBARGADO: R. S. E. S.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –

EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE – VIA INADEQUADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração que não trazem nenhuma das situações a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007046-11.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA

EMBARGADO: R. S. E. S.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento do autor para determinar que a ré custeie o tratamento pelo método PEDIASUIT e forneça os equipamentos indicados pelo médico responsável.

A embargante aponta omissão “
à aplicação ao caso do art. 10, caput, VII, da Lei nº 9.656/98, que expressamente prevê a possibilidade de os planos de saúde excluírem de cobertura as órteses não ligadas a atos cirúrgicos, tais como o Pediasuit, a cadeira de todas adaptada, o andador terapêutico adaptado, o treinador de marcha adaptado e as órteses suropodálica articuladas (AFO) adaptadas
”.

Alega que a negativa do custeio de tais materiais tem respaldo legal e contratual, além de estar em consonância com a jurisprudência do STJ.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007046-11.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA

EMBARGADO: R. S. E. S.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante aponta omissão no aresto.

Sustenta que “
os materiais albergados pela liminar outrora deferida não se enquadram no conceito de órtese e prótese essencial, para o tratamento, visto que todo o material utilizado nas terapias é de responsabilidade dos profissionais e/ou clínicas que atendem a Beneficiária, estando os custos embutidos no valor pago pelo serviço
”.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todos os documentos foram minuciosamente analisados, contudo chegou-se a conclusão diversa da esperada pela embargante.

Ressalta-se que, embora o art. 10, VII, da Lei nº 9.656/98, disponha que o plano de saúde pode excluir do contrato o fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico, o art. 35-C do mesmo diploma determina que é obrigatória a cobertura nos casos de “
de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de
lesões irreparáveis para o paciente
, caracterizado em declaração do médico assistente
”.

No caso concreto
,
o autor, hoje com 4 anos, nasceu prematuramente e foi diagnosticado com paralisia cerebral quadriparética e diversas sequelas, com maior acometimento nos membros inferiores.

Os tratamentos e equipamentos foram receitados pela neurologista que o acompanha que ressaltou que a resposta do paciente é muito mais efetiva com a estimulação fisioterápica e que “
necessita iniciar o tratamento intensivo com urgência já que há grandes riscos de lesões progressivas”,
bem como que
“potencial de melhora vem sendo perdido pela não estimulação adequada
”.

Como visto, é evidente o risco de lesão irreparável e todas as argumentações da ré foram detidamente analisadas, e os Embargos não têm o propósito de modificar o julgamento.

Em relação à alegação de que os documentos médicos são conflitantes no que concerne à quantidade de horas semanais de fisioterapia pelo método PEDIASUIT, deve-se esclarecer que os atestados que especificam o referido tratamento indicam 8 horas semanais (Id. nº 84880979 e 84880980).

Busca também o prequestionamento do

art. 10, VII, da Lei nº 9.656/98.
No entanto
, esta via
não se presta a essa finalidade, e nem à reapreciação de matéria já examinada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Para ilustrar:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julg. 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021